Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0718875-39.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública, exarada nos autos do cumprimento de sentença 0704772-07.2021.8.07.0018, com o seguinte teor (id 36201300, fls. 245-8): “A parte exequente informa o provimento do agravo de instrumento n. 0733396-23.2021.8.07.0000. Requer o imediato prosseguimento da execução com remessa dos cálculos à Contadoria Judicial. DECIDO. Nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Neste contexto, estando o agravo ainda pendente de trânsito em julgado, não se há falar em cumprimento definitivo do acórdão com a consequente expedição de ofício requisitório, o qual é incompatível com a modalidade de execução contra a Fazenda Pública, devendo o Exequente aguardar o efetivo trânsito em julgado da decisão. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, verbis: ‘Art.2o -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado’. No caso concreto, o acórdão tem por objeto o valor controverso, razão pela qual há vedação ao cumprimento provisório do título proferido. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1314383/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016); e, (AgInt no REsp 1598706/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016). Logo, em que pese constar no dispositivo do julgamento do agravo a determinação de remessa à Contadoria Judicial, por ora, a medida não ensejará a expedição de requisitório no valor atualizado pelo IPCA-E, porque não houve o trânsito em julgado de tal decisão. Quanto ao valor incontroverso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.’ Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório. Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Dessa forma, REJEITO o pedido. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dizer se renuncia ao valor que excede o teto para expedição de RPV. Prazo: 5 dias. Caso positivo, será determinada a expedição de RPV do valor incontroverso, indicado pelo DF e homologado nestes autos. Com a renúncia, desde já, homologo-a e determino a expedição de RPV do principal, com reserva de honorários contratuais, e RPV dos honorários sucumbenciais, nos termos da planilha juntada pelo DF. Caso contrário, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo para expedição de requisitórios. Em tempo, a exequente informa interposição de AGI sobre a decisão que acolheu a impugnação do DF. Mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. AO CJU: Intime-se a parte exequente. Prazo: 5 dias. Com a renúncia, desde já, homologo-a e determino a expedição de RPV do principal, com reserva de honorários contratuais, e RPV dos honorários sucumbenciais, nos termos da planilha juntada pelo DF de ID 101945994. Com a manifestação, retornem os autos para decisão.” Alega que a decisão reclamada desrespeita o ac. 1.417.329 (AGI 0733396-23.2021.8.07.0000) desta Turma, que determinou “o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja realizado novo cálculo, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo, em substituição à Taxa Referencial.” Afirma que o aludido acórdão tem eficácia imediata, visto que o recurso contra ele manejado carece de efeito suspensivo, sendo desnecessário, portanto, aguardar a preclusão do acórdão para expedição de requisitórios. Requer a antecipação da tutela para prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de evitar dano de difícil reparação, por se tratar de verba alimentar. 2. A reclamação comporta juízo negativo de admissibilidade. A decisão reclamada não desrespeitou o julgamento exarado no AGI 0733396-23.2021.8.07.0000, pois não indeferiu a realização de novo cálculo pela contadoria judicial para substituição da TR pelo IPCA. Apenas postergou a medida para momento posterior à preclusão do acórdão respectivo, de modo a evitar que eventual revisão do julgado e alteração do valor exequendo modifique o regime de pagamento. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total perseguida. No caso, a parte incontroversa é de R$ 8.581,47 e a pretensão global é de R$ 15.082,72. Sendo esta superior ao limite legal de dez salários mínimos e considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pela credora. Registro que, apesar de haver acima transcrito o excerto da decisão impugnada que se refere a inconstitucionalidade da referida lei, não estou encampando esse específico fundamento, até por ser irrelevante para o deslinde da questão, uma vez que, por um lado, não enseja nem ensejou reclamação – cujo objeto restringe-se ao imediato recálculo do débito - e, por outro, caso fosse objeto da reclamação, seria resolvida com base no princípio tempus regit actum, ou seja, haver-se-ia de observar a legislação vigente quando do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, o ac. 1.417.329 não determinou a imediata expedição de requisitório, como afirma a reclamante. Nele se assegurou a aplicação do IPCA-E, reconhecendo-se, em decorrência, a necessidade de recálculo do valor devido, sem especificação de que isso deveria ocorrer de imediato, antes da preclusão. 3. Indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 8 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator